Tribunal: TJMT
Processo: 1030336-83.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030336-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO FABIANO DE SOUZA PEIXE - CPF: 887.556.574-00 (APELANTE), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NORDESTE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA. - ME - CNPJ: 09.286.000/0001-74 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIRO - PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE SUPOSTO ESTELIONATÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A exordial limita-se a discorrer sobre suposta fraude na negociação de uma camionete, requerendo como meio de prova antecipada, a quebra de sigilo fiscal de alguém que nem faz parte da lide processual e que não são informações comuns a obrigar a instituição bancária a exibi-las em sede cautelar.

II - Não serve a ação de exibição de documentos para a vista de documento particular de terceiros, originário de relação jurídica da qual o autor não participou.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1030336-83.2020.8.11.0002 interposto por LUCIO FABIANO DE SOUZA PEIXE e NORDESTE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA. – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL” onde litiga com BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A. perante a Vara Cível de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 77776516, o magistrado de piso indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso III, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 113427981 que estava sendo negociado a compra e venda do camionete GM/S-10 Advantage D, ano 2008/2009, Placa NPD 7210, Chassi 9BG138HU09C421905, Cor Preta, Combustível Álcool/Combustível conforme comprova-se no CRV e Boletim de Ocorrência. E, que verificando ser vítima de fraude, imediatamente o Apelante e sua esposa entraram em contato com os Apelados a fim de informar a fraude e requerer o bloqueio e estorno do valor depositado, anotando alguns protocolos e emails. Não tendo, resolvido amigavelmente com os Apelados, o Apelante buscou socorro ao Poder Judiciário, através da ação de antecipada de produção de prova, para que os Apelados fornecesses as cópias das gravações telefônicas realizadas no dia 24.08.2020;

Alega que requereu das Apeladas que fornecessem todos os dados disponíveis do Sr. JOÃO MARCOS LOPES DA SILVA E SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 027.235.391-48, titular da conta corrente nº 2554709-7, agência 0001, Banco C6 – cód. 336; toda a documentação da aberturada conta bancária, nome do(s) titular(es) e eventuais procuradores, inclusive aqueles que tenham sido excluídos anteriormente, com as respectivas qualificações completas contendo nome completo, RG, CPF, endereços domiciliar, comercial e residencial, e cópia dos respectivos cartões de assinaturas; o fornecimento da cópia do extrato da movimentação bancária desde a abertura da conta, para identificar as operações de crédito recebidas e em favor de terceiros, bem como os locais de saques e informasse se houve registros anteriores de contestação de transação ou fraude envolvendo esta conta bancária e/ou seus respectivos titulares e procuradores;

Afirma que mesmo diante da comprovação dos fatos através dos Boletins de Ocorrência, prints das negociações, comprovante da tela de pagamento do valor de R$ 24.650,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), os números dos protocolos que fundamento a ação de antecipação de produção de prova que poderia fundamentar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, do CPC), o Juízo “a quo” extinguiu a demanda;

Sustenta que o indeferimento de provas impertinentes afrontam o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois o conteúdo das ligações do dia 24.08.2020, de protocolos nr. 2020 049 089-24; 027 235 391-48, e todos os dados disponíveis do Sr. JOÃO MARCOS LOPES DA SILVA E SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 027.235.391-48, titular da conta corrente nº 2554709-7, agência 0001, Banco C6 – cód. 336; toda a documentação da aberturada conta bancária, nome do(s) titular(es) e eventuais procuradores, inclusive aqueles que tenham sido excluídos anteriormente, com as respectivas qualificações completas contendo nome completo, RG, CPF, endereços domiciliar, comercial e residencial, e cópia dos respectivos cartões de assinaturas; o fornecimento da cópia do extrato da movimentação bancária desde a abertura da conta, para identificar as operações de crédito recebidas e em favor de terceiros, bem como os locais de saques e informasse se houve registros anteriores de contestação de transação ou fraude envolvendo esta conta bancária e/ou seus respectivos titulares e procuradores, estão na posse exclusiva das apeladas;

Reque o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, sendo julgado procedente o pedido, determinando-se a exibição judicial do conteúdo da conversa mantida entre as partes em 24.08.2020, de protocolos nr. 2020 049 089-24; 027 235 391-48.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por LUCIO FABIANO DE SOUZA PEIXE - NORDESTE PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA. – ME, doravante denominados recorrentes, em desfavor de BANCO C6 S.A, ITAU UNIBANCO S.A, doravante denominados recorridos.

O juiz aquo indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente feito sem resolução de mérito.

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda diante dos indícios da ilegalidade cometida por terceiros que possuem informações sob a guarda das apeladas para medidas judiciais pertinentes.

Narraram os autores, que através do site OLX negociaram a compra de uma camionete GM/S-10 Advantage D, ano 2008/2009, Placa NPD 7210, Chassi 9BG138HU09C421905, Cor Preta, Combustível Álcool/Combustível conforme comprova-se no CRV, pelo valor de 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais). Informou também, que após a transferência bancária, proprietário do veículo se recusou a entregar sob a alegação de que não recebeu valores em sua conta, e os vendedores bloquearam o contato com os autores.

Requereu a entrega dos seguintes documentos;

I - todos os dados disponíveis do Sr. JOÃO MARCOS LOPES DA SILVA E SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 027.235.391-48, titular da conta corrente nº 2554709-7, agência 0001, Banco C6 – cód. 336;

II - toda a documentação da aberturada conta bancária, nome do(s) titular(es) e eventuais procuradores, inclusive aqueles que tenham sido excluídos anteriormente, com as respectivas qualificações completas contendo nome completo, RG, CPF, endereços domiciliar, comercial e residencial, e cópia dos respectivos cartões de assinaturas;

III - Forneça cópia do extrato da movimentação bancária desde a abertura da conta, para identificar as operações de crédito recebidas e em favor de terceiros, bem como os locais de saques; e

IV - Informe se houve registros anteriores de contestação de transação ou fraude envolvendo esta conta bancária e/ou seus respectivos titulares e procuradores;

V - As cópias das gravações telefônicas com ambas as Requeridas no dia 24.08.2020, para comprovar que o Requerente e sua esposa buscaram impedir a compensação do dinheiro na conta do estelionatário, bem como a cópia do e-mail enviado.

O art. 17º do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, condição que diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento pretendido em relação ao postulante, além da possibilidade jurídica. É o direito abstrato de agir provocando a atividade jurisdicional assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXV).

Ação cautelar de exibição, que só é admitida como preparatória da ação principal. O que caracteriza a exibição como medida cautelar é servir ela para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral. Como ela evita-se a surpresa ou risco de deparar-se, no curso do futuro processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se há o dever de exibição dos documentos pleiteados.

Preleciona a doutrina:

"O direito à exibição tende à constituição ou asseguramento de prova ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer é fiscalizar o objeto em poder de terceiro" HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (THEODORO, Humberto Júnior, Processo Cautelar, 3ª Ed., ps. 284/286).

Dispõe o CPC:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

(...)

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Nas ações cautelares o interesse muitas vezes decorre da potencialidade de uma demanda principal e por isto elas não têm necessariamente caráter contencioso, mas administrativo, como as cautelas de notificação, interpelação, protesto, justificação e exibição. A cautela de exibição de documentos, por seu turno, presume serem eles comuns às partes e objetiva apenas o acesso aos que o interessado aspire conhecer ou recuperar para fins contenciosos ou não, mas diante da potencialidade de uma demanda principal.

Assim, é requisito da exibição cautelar que o documento a ser exibido seja comum não se prestando para formar prova inversa.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda cautelar de exibição sustentando ser alvo de estelionato, postulando informações bancárias quanto ao registro do titular do suspeito.

Destaca-se que no caso em voga existe sigilo fiscal, conforme prevê o artigo 2º, inciso II da Portaria nº 2.344/2011 da Receita Federal do Brasil, que disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Confira:

“Art. 2º São protegidas por sigilo fiscal as informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades, obtidas em razão do ofício para fins de arrecadação e fiscalização de tributos, inclusive aduaneiros, tais como:

I - as relativas a rendas, rendimentos, patrimônio, débitos, créditos, dívidas e movimentação financeira ou patrimonial;

II - as que revelem negócios, contratos, relacionamentos comerciais, fornecedores, clientes e volumes ou valores de compra e venda;

III - as relativas a projetos, processos industriais, fórmulas, composição e fatores de produção.”

Ademais, a apresentação de tais documentos configuraria quebra de sigilo bancário.

Somente o titular das informações e dados armazenados pode solicitar a exibição dos documentos firmados junto ao banco.

Nesse prisma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. INTERESSE PATENTE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DO PREPARO. DESERÇÃO REJEITADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO. DOCUMENTO NÃO COMUM. PRETENSÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE EMITENTE DE CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA/DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. É evidente o interesse recursal do Apelante que busca a reforma da sentença para que sua pretensão seja acolhida. Tratando-se de recurso julgado sob a égide do CPC/73, não há que se falar em deserção do recurso interposto em nome da parte beneficiária da gratuidade de justiça, ainda que objetive a fixação ou majoração de honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 844, II do CPC, tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda. Tratando-se de pedido de exibição de documentos de terceiro estranho à lide, protegido por sigilo bancário, impõe-se a improcedência da pretensão. O credor não tem direito à exibição do cartão de assinatura do correntista emitente do cheque devolvido por divergência de assinatura juntamente com extratos bancários e contratos firmados pelo emitente com a instituição financeira.” (TJMG, Apelação Cível nº. 1.0701.15.010829-1/001. Relator: Des. Manoel dos Reis Morais. DJe 17/06/2016).

A exordial limita-se a discorrer sobre suposta fraude na negociação de uma camionete, requerendo como meio de prova antecipada a quebra de sigilo fiscal de alguém que nem faz parte da lide processual e que não são informações comuns a obrigar a instituição bancária a exibi-las em sede cautelar.

Não serve a ação de exibição de documentos para a vista de documento particular de terceiros, originário de relação jurídica da qual o autor não participou.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Decretamos a quebra de sigilo de um caso de uma fraude ocorrida em São Paulo de mais de trinta milhões. Pegaram esse valor de uma multinacional em São Paulo, o banco entrou com o pedido, o juiz indeferiu, provemos o recurso para investigar as contas bancárias, para verificar para onde essas contas aqui em Cuiabá foram transferidas, porque pode haver até boa-fé daqueles que receberam esses valores aqui.

Na ocasião, o respectivo acórdão, que deu provimento ao apelo do
BANCO SANTANDER S/A
, em decisão unânime, para admitir o processamento da produção antecipada de provas, ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DESVIO FRAUDULENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE CLIENTE DO BANCO APELANTE – VALORES REEMBOLSADOS À EMPRESA CLIENTE COM SUB-ROGAÇÃO DO BANCO NO DIREITO DE PERSEGUIR OS VALORES DOS POSSÍVEIS CULPADOS PELO ILÍCITO – PROCEDIMENTO MOVIDO EM FACE DE TITULAR DE CONTA BANCÁRIA EM QUE CREDITADA PARTE DO MONTANTE DESVIADO – INTERESSE PROCESSUAL A SER AFERIDO
IN ASSERTIONIS
– ART.381, III, DO CPC/15 – ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA ANULADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado
direito material à prova
, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na produção da prova em si.

Afinal, segundo a hipótese do inciso III do art.381 do CPC/15,
“A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que”
(
caput
)
“o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”
(inciso III)

Havendo elementos e circunstâncias indiciárias mínimas a emprestar verossimilhança à narrativa inicial de que o demandado teria sido beneficiário (direto ou indireto) de parte dos valores desviados da conta bancária de cliente da instituição financeira autora, deve ser admitida a regular tramitação do procedimento de produção antecipada de provas de modo a permitir que o banco perquira possível participação do requerido no injusto.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n.
1000913-75.2021.8.11.0024 – Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 09.02.2022, publ. DJE de 16.02.2022) (gr. n.)

Se não for assim, nunca conseguiremos chegar aos fraudadores.

Há também outro caso, a vítima deu entrevista, onde falou que um juiz criminal, que mediante a reclamação dela, foi rápido, atendeu ao pedido, fez a investigação bancária, determinou a apreensão do valor na conta do falsário e o rapaz foi ressarcido pelo juiz criminal.

Penso que se não concedermos, não conseguiremos rastrear esse dinheiro.

Portanto, peço vênia para ousar a divergir, porque é somente produção antecipada de provas.

A parte que receber esses documentos tem o dever de manter sigilo processual, sigilo do processo, a fim de preservar a inviolabilidade das contas bancárias, até que a parte, possa de fato averiguar se é possível o manejo de alguma ação criminal ou cível.

É como voto. -

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho dificuldade de alcançar documentos de um terceiro que não tem nada a ver com a relação jurídica, como neste caso.

Não tenho conhecimento de precedente que tenha dado respaldo a esse tipo de exibição de documentos de terceiros. Na verdade, não é uma exibição, é uma busca.

Penso que está mais voltado para uma providência na esfera criminal.

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

O falsário fica protegido pelo sigilo bancário e cometerá outros crimes.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

A autoridade policial poderia fazer esse pedido?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A autoridade policial poderia fazer o pedido, mas na área cível é uma situação um tanto complicada.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO)

Senhor Presidente,

Neste caso, Vossa Excelência como relator desproveu o recurso para desobrigar o banco a prestar informações sobre correntistas supostamente envolvidos no golpe da negociação do carro.

Vossa Excelência lembrou bem, a medida alcançaria terceiro estranho à relação entre as partes, importando inclusive em quebra sumária de sigilo bancário, portanto não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022